Tribunal: TJES
Processo: 5026961-17.2022.8.08.0035
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Limite de Idade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026961-17.2022.8.08.0035

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONARIOS ATIVOS E INATIVOS DA CAMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA ES

PARTE RE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO LEGAL. COMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DO CARGO. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Funcionários Ativos e Inativos da Câmara e Prefeitura Municipal de Vila Velha – SINFAIS em face do Município de Vila Velha. O sindicato questiona a legalidade da exigência de idade máxima de 35 anos para ingresso no cargo de Guarda Municipal, prevista no Edital nº 01/2022 e na Lei Municipal nº 6.259/2019, com redação dada pela Lei nº 6.657/2022. Sustenta a inconstitucionalidade da norma com base no artigo 7º, inciso XXX, da Constituição Federal e na Súmula 683 do STF, argumentando que a limitação etária não se justifica diante da existência de testes físicos e psicotécnicos no certame. A sentença julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a exigência de idade máxima de 35 anos para ingresso no cargo de Guarda Municipal é constitucional, considerando a necessidade de compatibilidade entre os requisitos do certame e a natureza das atribuições do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a fixação de limite etário para ingresso em cargo público é constitucional quando justificada pela natureza das atribuições da função a ser exercida, conforme Súmula 683 e Tema 646 de repercussão geral.

4. A Constituição Federal, embora estabeleça como regra a vedação a critérios discriminatórios para admissão em cargos públicos (art. 7º, XXX, combinado com o art. 37, II, CF/88), excepciona a possibilidade de requisitos diferenciados quando a natureza do cargo assim exigir (art. 39, § 3º, CF/88).

5. O cargo de Guarda Municipal envolve atribuições relacionadas à segurança pública e ao uso progressivo da força, conforme estabelecido no art. 3º, III e V, da Lei Federal nº 13.022/2014, exigindo aptidão física compatível, o que justifica a limitação etária.

6. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo possui precedentes reconhecendo a razoabilidade e constitucionalidade da exigência etária para ingresso na Guarda Municipal, considerando as peculiaridades da função e o interesse da administração pública na seleção de candidatos aptos fisicamente.

7. Diante da justificativa plausível e da previsão legal expressa, a fixação da idade máxima de 35 anos para ingresso na Guarda Municipal do Município de Vila Velha revela-se legítima, proporcional e compatível com a Constituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Remessa necessária conhecida. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de limite etário para ingresso em cargo público é constitucional quando justificada pela natureza das atribuições da função a ser exercida.

2. O cargo de Guarda Municipal, em razão de suas funções de segurança pública e uso progressivo da força, admite a imposição de limite máximo de idade para ingresso, desde que previsto em lei e justificado por critérios objetivos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXX; 37, II; 39, § 3º. Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V. Lei Municipal nº 6.259/2019, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 683 e Tema 646 de repercussão geral. TJES, IncArgInc 0016867-66.2016.8.08.0048, Tribunal Pleno, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 25/11/2021. TJES, Apl-RN 0017346-59.2016.8.08.0048, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, julgado em 14/10/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a sentença submetida ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA N. 5026961-17.2022.8.08.0035

REMETENTE: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE VILA VELHA

AUTOR: SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS ATIVOS E INATIVOS DA CÂMARA E PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA – SINFAIS em desfavor do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, julgou improcedente o pedido autoral.

Muito bem. Pois bem, analisando detidamente os autos, concluo que não merece reparo a sentença.

Acerca do tema, isto é, da imposição de limite etário em sede de concurso público, o Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacificado no sentido de que tal imposição é autorizada, desde quando possa ser justificada pela natureza das atribuições do cargo público a ser preenchido, a teor do verbete da Súmula 683 e Tema 646.

Nesse aspecto, vale registrar que muito embora a Constituição Federal estabeleça como regra a vedação a critérios de admissão por motivos de sexo, idade, cor ou estado civil (artigo 37, inciso II combinado com o artigo 7º, inciso XXX, da CF/88) em sede de concurso público, excepciona que a Lei estabeleça requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir (§3º do artigo 39, CF/ 88).

E no caso dos cargos integrantes da carreira de Guarda Municipal do Município de Vila Velha as suas atribuições são relativas à proteção dos próprios munícipes, dos órgãos, das entidades, dos serviços e do patrimônio municipal, além da garantia da preservação da segurança e da ordem pública nos bens públicos sob sua responsabilidade, conforme previsão do artigo 3º, da Lei Municipal nº 5.640/2013.

Assim sendo, a atuação do Guarda Municipal está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, de modo que se revela compatível, proporcional e razoável a imposição de limite etário de 35 (trinta e cinco) anos previsto no artigo 5º, da Lei nº 6.259/2019 e no item 2.2 do Edital do concurso público.

No mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJES:

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. REQUISITO ETÁRIO CONTIDO NO ITEM 3 DO ANEXO III DA LEI Nº 4.390/2015 DO MUNICÍPIO DE SERRA. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. PREVISÃO DE IDADE MÁXIMA DE 29 ANOS. LEGITIMIDADE. RAZOABILIDADE. REJEITADA ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O art. 39, §3º, da Constituição da República de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998, estabelece que se aplica aos servidores ocupantes de cargo público, dentre outros, o disposto no art. 7º, XXX, do mesmo diploma, que proíbe qualquer critério discriminatório admissional, incluindo o motivo de idade, podendo a Lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. 2. O STF também definiu que o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (enunciado da Súmula nº 683, cuja orientação foi reafirmada no julgamento do tema nº 646 de repercussão geral). 3. A Lei Federal nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, não estipulou limite máximo etário para admissão dos guardas municipais, no entanto, o seu artigo 10, parágrafo único, prevê que outros requisitos, além dos ali estipulados, poderão ser estabelecidos em Lei Municipal.
4. A Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra, no anexo III, item 3, estabeleceu a idade máxima de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no concurso público de Guarda Civil - Agente Comunitário de Segurança (aferida na data do início das inscrições, conforme previsão editalícia), cujas atribuições estão relacionadas ao patrulhamento preventivo permanente do Município; à vigilância preventiva com objetivo de diminuir a violência e criminalidade; à prevenção e inibição de atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais; ao apoio e garantia das ações de fiscalização municipal na aplicação da legislação relativa ao exercício do poder de polícia administrativa; dentre outras (Lei Municipal nº 4.390/2015, art. 3º, e Lei Federal nº 13.022/2014, art. 5º). 5. O limite de 29 (vinte e nove) anos para ingresso no cargo de guarda municipal, cuja atuação está relacionada às funções de segurança pública, incluindo uso progressivo da força (Lei Federal nº 13.022/2014, art. 3º, III e V), que naturalmente exigem maior aptidão física, não fere a razoabilidade. 6. A exigência legal busca prover o cargo com candidatos mais aptos fisicamente, por estarem no auge do vigor físico, e aproveitar por mais tempo a sua capacidade física, o que é razoável considerando a natureza das atribuições do cargo almejado. 7. Ainda que candidatos com maior idade possam ter capacidade física até superior àqueles cuja idade foi fixada pela Lei, e inclusive possam ter mais aptidão para assumir funções que também exigem preparo psicoemocional, não cabe ao judiciário imiscuir-se na função legislativa e estabelecer outra idade máxima que entende razoável para ingresso na carreira de guarda municipal.
8. Ao eleger um limite máximo específico, admitido pela natureza das atribuições do cargo (e, portanto, sem qualquer discriminação), a Lei resguarda o princípio da isonomia, aplicando o critério a todos os candidatos indistintamente. 9. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do requisito etário contido no item 3 do Anexo III da Lei nº 4.390/2015, do Município de Serra/ES. (TJES; IncArgInc 0016867-66.2016.8.08.0048; Tribunal Pleno; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 25/11/2021; DJES 09/12/2021)

MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. GUARDA MUNICIPAL.
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. CIÊNCIA DA ELIMINAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE FEDERATIVO. RECONHECIDA.
PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ADEQUAÇÃO À SÚMULA Nº 683/STF.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que o início do prazo para impetração do mandado de segurança contra eliminação em concurso público é a data em que o candidato toma ciência do ato eliminatório e não da publicação do edital de abertura do certame. 2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade do Ente Federativo para figurar no polo passivo de demanda em que se discute a exclusão de candidato de concurso público, já que é dele a responsabilidade pela realização, regulamentação e organização do certame.
3. O Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do enunciado de Súmula nº 683/STF, mantém entendimento segundo o qual a fixação de limites de idade para acesso a cargo público não ofende a Constituição da República, caso seja justificado pela natureza do cargo a ser ocupado. 4. O art. 3º da Lei nº 4.390/2015 elenca várias competências da Guarda Civil Municipal que demandam exigência de aptidão física para o cumprimento de suas atribuições, como a proteção de bens, serviços e instalações municipais, apoio às ações de segurança pública desenvolvidas por órgãos de segurança estadual e federal, ações policiais preventivas, auxílio em operações de defesa civil do município, prevenir e inibir atos delituosos que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais etc., sendo justificável a limitação etária estabelecida. 5. O limite etário guarda relação com as atribuições do cargo de guarda municipal, além de estar previsto na legislação municipal que rege a matéria, razão pela qual, em atenção ao princípio da legalidade, deve a Administração zelar pela sua observância
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; Apl-RN 0017346-59.2016.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 14/10/2019; DJES 23/10/2019)

Portanto, sem maiores delongas, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO da remessa necessária para manter inalterada a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim